Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711546-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: HYAGO BARBOSA DA SILVA SENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da Vara Cível do Recanto das Emas, Dra. Camila Thomas, que, em sede de cumprimento de sentença movido por HYAGO BARBOSA DA SILVA SENA, rejeitou a impugnação apresentada. Em suas razões recursais (ID 70170316), o executado reitera a tese de excesso de execução e defende a necessidade de liquidação por arbitramento do título judicial – que sustenta ser ilíquido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para que seja determinada a liquidação do título exequendo, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial, e afastamento das penalidades previstas no art. 523, § 1o do CPC. Preparo regular (ID 70192815). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, o executado, CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, se insurge contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido por HYAGO BARBOSA DA SILVA SENA, rejeitou a impugnação ao quantum exequendo erigida sob a tese de iliquidez do título executivo judicial. Eis, no que importa, o teor da decisão agravada: “1. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte devedora, sob o argumento de que há excesso de execução (ID 224403338). 2. Instada a manifestar-se, a parte credora rechaçou as teses impugnativas apresentadas pela parte adversa (ID 225794756). 3. Em seguida, vieram os autos conclusos. Decido. 4. Compulsando os autos, extrai-se que o acórdão de ID 216702783 deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela parte autora, no seguinte sentido: Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e determinar que os juros remuneratórios sejam reduzidos às taxas médias apuradas pelo Banco Central do Brasil praticadas no mês de celebração dos ajustes (REsp 1.061.530/RS) e, consequentemente, os importes vertidos indevidamente pelo autor devem lhe ser restituídos, sob a forma simples, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme apurado após o recálculo dos contratos, permitida a compensação do valor a ser devolvido com eventual débito do autor apelante. Ante a sucumbência recíproca, fixo os honorários recursais em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, cabendo a parte autora o pagamento de 50% (dez por cento) e a parte requerida os 50% (noventa por cento) restantes, suspendendo sua exigibilidade em relação ao autor apelante face litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. 5. Nesse caso, conforme elucidado pelo exequente (ID 217573327, pp. 3-4), em consonância com o disposto no acórdão exarado, o valor de cada parcela paga foi reajustado em função da taxa de juros apurada pelo Banco Central - BACEN à época de cada contratação. 6. Vale frisar, inclusive, que os valores correspondentes à taxa média de juros do BACEN haviam sido anexados à exordial pela parte autora e foram utilizados como parâmetro de fixação da nova taxa pelo Eminente Relator (ID 216702783 – tópico III da fundamentação). 7. As planilhas de cálculos de ID ́s 217573329, 217573331, 217573332 e 217573333 demonstram a redução proporcional das parcelas de cada financiamento, quando comparadas aos valores desembolsados pela parte exequente (ID ́s 97967825, p.5; 97967826, p. 5; 97967828, p. 5; 97967829, p. 5). 8. Nesse contexto, a diferença entre o valor pago com base na taxa média contratada e o calculado à época da taxa média do BACEN, acrescido dos honorários sucumbenciais, ensejou o pleito executório em sede de cumprimento de sentença, nos termos propostos ao ID 217573327. 9. Lado outro, as planilhas colacionadas pela parte executada não comprovam o excesso de execução alegado, no montante equivalente a R$ 1.440,63. 10. Isso porque os documentos de ID ́s 224403342 e 224403344 não indicam, com precisão, que a taxa média utilizada fora aquela a que o acórdão fez menção. 11. Do mesmo modo, a planilha de ID 224403341 também não evidencia o cálculo correto dos honorários sucumbenciais com base nas decisões proferidas pelo Eg. TJDFT (ID 216702783) e pelo C. STJ (ID 216705120). 12. Destarte, não vislumbrando incoerências na planilha de cálculo colacionada pela parte exequente em relação às disposições do julgado (ID 216702783), e não se desincumbindo a parte executada de comprovar o alegado excesso de execução, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 224403338). 13. Por decorrência lógica, reputo desnecessária a designação de perícia judicial para apuração dos cálculos. 14. Por fim, deixo de conceder o efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, porquanto a executada não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários contidos no § 6o do artigo 525 do CPC. 15. Sendo assim, preclusa esta decisão, prossiga-se nos termos da determinação judicial de ID 219131090, itens 4 e seguintes. 16. Intimem-se.” Em juízo de cognição sumária, próprio ao momento processual, não avisto os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao perigo da demora, senão vejamos. Verifica-se prima facie a liquidez do título judicial, visto que o acórdão n. 1745409 definiu as diretrizes necessárias e suficientes à apuração dos cálculos do valor exequendo: a) redução dos juros remuneratórios às taxas médias apuradas pelo Banco Central do Brasil praticadas no mês de celebração dos ajustes; b) repetição do indébito na forma simples acrescido de correção monetária a partir do desembolso e de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir da citação; c) compensação do valor a ser devolvido com eventual débito do exequente agravado; d) honorários de sucumbência de 6,325% (cinco e meio por cento) sobre o valor da causa (5,5% majorado em 15% no STJ). Nesse caso, a apuração do valor exequendo se perfaz por meio de simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, não reclamando a priori prova pericial, razão pela qual insubsistente se revela, ao menos nesse exame prefacial, o pleito de liquidação por arbitramento. Outrossim, corroborando o juízo a quo, restou referenciado no julgado (acórdão n. 1745409) os documentos que, instruindo a petição inicial, fornecem a taxa média de juros do BACEN à época das contratações e aquela aplicada nos contratos questionados (IDs 99217290 a 99218598 do processo referência), de modo que se encontram nos autos os percentuais de juros a serem aplicados nos cálculos do valor exequendo. Dito isso, veja-se que o exequente apresenta os cálculos dos valores dos contratos revisados nos termos dos encargos definidos no acórdão n. 1745409 (IDs 217573329 a 217573333 do processo referência). Decotados dos valores desembolsados pelo exequente (IDs 97967825 a 97967829 a do processo referência), obtém-se os valores pagos a maior a serem restituídos de acordo com as planilhas dos cálculos dispostos na petição inicial do cumprimento de sentença (ID 217573327 do processo referência). De outro lado, as planilhas de cálculos da parte executada não permitem aferir a devida aplicação dos encargos de acordo com a taxa média de juros do BACEN (IDs 224403344 a 224403341 do processo referência). No entanto, incorreto o valor calculado pelo exequente a título de honorários advocatícios. Nesse ponto, a parte executada, ora agravante, bem observou o percentual de 6,325% (cinco e meio por cento) sobre o valor da causa. De fato, fixado em 11% (onze por cento) no acórdão n. 1745409 (5,5% para cada parte), referido percentual foi majorado em 15% (quinze por cento) no STJ, de modo a resultar no percentual de 6,325% (cinco e meio por cento) sobre o valor da causa. Por conseguinte, o valor exequente deve ser recalculado. Contudo, veja-se da decisão agravada que o d. Juízo condicionou o prosseguimento do feito à preclusão do decisum ora impugnado, razão pela qual não se verifica, por ora, risco de dano que preconize a atribuição do efeito suspensivo vindicado ao recurso. Portanto, uma vez dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível se apresenta a concessão do efeito suspensivo. Inclusive porque o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento é de rito célere, não havendo o perigo da demora latente em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da oitiva da parte adversa, antes da tomada de decisão final acerca da questão posta “sub judice”. Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator